Tribunal: STF
Processo: ARE 1213517
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 7) opostos em face de decisão monocrática em que neguei seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão de: (i) não ser possível a análise da pretensão defensiva, por configurar ofensa reflexa à Constituição Federal e por incidir no óbice da Súmula 279 desta Corte; (ii) enquadrar-se a hipótese no Tema 339 da Repercussão Geral; (iii) estarem os argumentos do recurso dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula 284/STF (eDOC 5).
    Nas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada não examinou as seguintes teses do apelo extremo: a) a existência de conexão intersubjetiva entre os delitos imputados; b) a ausência de análise, pelo Tribunal a quo, dos argumentos apresentados em sede de recurso de apelação; c) as alegadas ofensas aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
    É o relatório. Decido.
    Sem razão jurídica o embargante.
    Registro, inicialmente, que os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, conforme dispõem os arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, o que não ocorre no presente caso.
    Com efeito, a decisão embargada expôs as razões pelas quais se impunha a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
    A respeito da alegada existência de conexão intersubjetiva e das ofensas aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, a decisão embargada apontou a impossibilidade de examinar o pleito defensivo, por se tratar de ofensa reflexa à Constituição e em vista do óbice da Súmula 279 do STF. Quanto à suposta ausência de exame das teses defensivas por parte da Corte de origem, apontou-se a incidência do Tema 339 da Repercussão Geral.
    Não há, portanto, qualquer vício na decisão embargada, razão pela qual são incabíveis os presentes embargos. Nesse sentido: AI 738.257 ED, Relator Teori Zavascki, DJe 24.02.2016; ARE 960.529 ED, Relator Gilmar Mendes, DJe 08.08.2016; ARE 956.569 ED, Relator Luiz Fux, DJe 03.06.2016; RE 916.492 ED, Relatora Rosa Weber, DJe 07.11.2017; RE 1.023.889 ED, Relator Celso de Mello, DJe 05.06.2017.
    Ante o exposto, inexistentes os pressupostos de embargabilidade previstos nos arts. 337 do RISTF e 619 do CPP, rejeito os embargos de declaração com fulcro nos arts. 620, § 2º, do CPP e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente